Tribunal: STF
Processo: RHC 207883
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Violação de domicílio. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Giovane Guedes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 690.100/SP (eventos 17 e 18). 



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 1, fls. 126-8).



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA E DE QUANTIA EM DINHEIRO). ENVOLVIMENTO DE MENOR. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.



    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada (i) pelas circunstâncias concretas extraídas do crime – foram apreendidos com o paciente e um menor considerável quantidade e variedade de entorpecentes, alguns deles com alto poder deletério – 151 invólucros de maconha (146,51g), 150 pinos de crack (2,35g), 50 pinos de cocaína (38,55g) –, além de R$ 1.446,00 (mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), em espécie; e (ii) pelo risco de reiteração delitiva, porquanto o réu é reincidente específico.



    4. Mostra- e indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    5. A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).



    6. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz, em síntese, inidônea fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta ilegalidade na prisão ante a “violação de domicílio em período noturno, sem qualquer lastro em procedimento investigatório prévio”. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requer a revogação da prisão preventiva (evento 21). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 39). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao decretar a prisão preventiva da Recorrente, a autoridade judicial enfatizou que ‘o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12) e o Laudo de Constatação (fls. 14/16) comprovam a apreensão da droga com o investigado. Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação do investigado na prática do tráfico de drogas. (...). Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada potencialidade lesiva da droga (CRACK, MACONHA E COCAÍNA) e pela grande quantidade encontrada (175 unidades plásticas contendo crack, 179 unidades plásticas contendo maconha e 75 unidades plásticas contendo cocaína), bem como pelo ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. Além disso, o investigado é REINCIDENTE ESPECÍFICO (fls. 26/27), o que afasta a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas’. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que ‘a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas depoimentos das testemunhas, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação , alicerçou-se na gravidade concreta do delito equiparado aos hediondos, na reincidência do paciente, na insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual’. Além disso, destacou a Corte Estadual que ‘a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como o dinheiro encontrado. A par disso, verifica-se que o paciente é reincidente específico’ (evento 1, fls. 171-6). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a segregação cautelar do Paciente, consignou que ‘foram apreendidos com o paciente e um menor considerável quantidade e variedade de entorpecentes, alguns deles com alto poder deletério – 151 invólucros de maconha (146,51g), 150 pinos de crack (2,35g), 50 pinos de cocaína (38,55g) –, além de R$ 1.446,00 (mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), em espécie. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...). Além disso, o paciente é reincidente específico, indicando real risco de reiteração delitiva’. 



    Portanto, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    De outro lado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.



    Dada a necessidade da constrição cautelar, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Por fim, quanto à tese defensiva de violação ilegal de domicílio, observo que a matéria não foi objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora